Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701504-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO TOCCI DECISÃO A inclusão do processo está agendada para a 9a sessão virtual desta Turma Recursal, próxima sessão em aberto, a ocorrer em 01 a 08 de setembro. O agendamendo ocorreu seguindo ordem de conclusão do feito, bem como prazos regimentais, mais alargados (publicação da pauta de julgamento com 25 dias úteis de antecedência) para os julgamentos virtuais. Intimem-se. Após voltem-me conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator